Tribunal: TJMT
Processo: 1021165-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1021165-11.2020.811.0000
Recorrente: ESPÓLIO DE NELCY RIBEIRO RUEDA
Recorrido: ANTONIO REGINALDO ROLDÃO
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 68140981) interposto por ESPÓLIO DE NELCY RIBEIRO RUEDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício (id. 67357986).
Os autos vieram conclusos para proferir o juízo de admissibilidade após o recorrente ter atendido determinação desta Vice-Presidência acerca do recolhimento em dobro do preparo (art. 1.007, § 4° do CPC), sob pena de deserção.
Aportou, entretanto, petição do recorrido (id. 74679455) manifestando o equívoco da Certidão de id. 74200472 (decurso de prazo para contraminuta recursal) ao fundamento de ausência de intimação para tanto, pugnando pela concessão de prazo para o oferecimento de suas contrarrazões ao recurso especial, evitando, dessa forma eventual prejuízo.
No id. 68339962 houve despacho desta Vice-Presidência no seguinte sentido:
“[...] Diante disso, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do valor devido das custas, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação do Recorrente, certifique-se o efetivo pagamento.
Após, intime-se a parte Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se”. (grifei).
Afere-se que essa decisão foi publicada no DJe n° 10871 (disponibilizado em 03/12/2020) e o sistema também registrou ciência de ambas as partes, consignando, todavia, o decurso de prazo para contrarrazões ao recorrido.
Entretanto, ainda que registrada a ciência do recorrido, certo que a aludida intimação não foi, naquele primeiro momento, à ele dirigida, mas sim ao recorrente, para que este último providenciasse o recolhimento das custas em dobro. Caso não houvesse o devido recolhimento do preparo isso seria certificado e os autos voltariam à conclusão para que fosse consignada a deserção; hipótese em que sequer haveria necessidade de intimação para oferecimento de contraminuta recursal – exegese que se extrai do próprio teor do despacho.
Vislumbra-se que o recolhimento do preparo fora atendido pelo recorrente; mas, em contrapartida, não se denota que, após, houve a devida intimação ao recorrido para o oferecimento de contraminuta ao recurso especial.
Havendo equívoco, não pode a parte ser prejudicada. Em se tratando de prazo, cabe ao intérprete, sempre que possível, orientar-se pela exegese mais liberal/favorável, amparando-se nos princípios da efetividade e da instrumentalidade, bem como na advertência da doutrina, no sentido de que eventuais sutilezas de lei não devem servir à impedir o exercício de um direito.
Ante o exposto, antes de proferir o juízo de admissibilidade, intime-se o recorrido para que, querendo, possa oferecer as contrarrazões ao recurso especial, eis que torno sem efeito a Certidão de id. 74200472.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça